Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730671-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DESPACHO Vistas dos autos a Procuradoria de Justiça sobre o agravo interno interposto nos autos. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora